Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVIC PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução.
II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência.
III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora.
IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.